Tribunal: TJES
Processo: 5034074-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034074-55.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANILO DUARTE DE LIMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5034074-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DANILO DUARTE DE LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. DIREITO À LICENÇA-PATERNIDADE, A PARTIR DA DATA DE REGISTRO DO FILHO. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. SERVIDOR QUE TEVE A CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TORNOU PAI APENAS COM O RESULTADO DO EXAME DE DNA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
DANILO DUARTE DE LIMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra o autor, em síntese, que é policial militar do Estado do Espírito Santo e que, no dia 31/07/2021, ocorreu o nascimento de sua filha, Antonella Leite da Cunha Duarte, tendo sido realizado exame de DNA em 10/08/2021, confirmando a paternidade. Por tal motivo, entende que faz jus a licença paternidade, negada administrativamente pelo ente público. Por tais razões, requer a concessão de licença paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos nos termos do art. 2º da Lei Complementar n. 852/2017, que alterou o art. 151 da Lei Complementar n. 46/1994.

Em contestação (ID 7936089), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que o objetivo da licença paternidade é considerando o estado de necessidade de repouso da mãe que recém deu à luz, possibilitar que o pai possa faltar ao trabalho a fim de fazer o registro civil do filho recém-nascido, além de ajudar a mãe com os cuidados iniciais com o neonato, e ainda de lhe auxiliar no processo de recuperação pós-parto. Defende que, a certidão de registro de nascimento foi apresentada à Administração, 20 dias após o nascimento da criança, quando, segundo a presunção erigida pelo legislador estadual, já não mais se fazia necessário o acompanhamento do pai sem que fosse possível o retorno às atividades profissionais, caracterizando, na ótica da Administração Militar, a intempestividade do requerimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7936098), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao requerido que conceda a licença paternidade de 20(vinte) dias consecutivos nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 852/2017, que alterou o art. 151 da Lei Complementar nº 46/1994 ao autor. Por via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 7936100),reiterando os mesmos argumentos lançados na defesa.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7936103), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Não obstante a combatividade do ente público, tenho que o Recurso Inominado
não merece conhecimento
, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.

In casu
, não é preciso de muito esforço para verificar que as razões apresentadas pelo Estado (ID 7936100), trata-se de mera repetição da contestação apresentada ao ID 7936089.

Como se sabe, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado, mostra-se como um dos requisitos para admissão é conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, a fim de reformar a decisão recorrida.

Repita-se: Uma leitura integral das razões recursais observa-se que esta, em nenhum momento, atacou, de forma detalhada, os argumentos de fato que levaram à conclusão da magistrada, limita-se o recorrente a realizar argumentações genéricas, em repetição literal ao que já constava em sua contestação.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Com isso, o recurso não comporta conhecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Sem custas, ante a isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)